Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-82.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CIVIL. TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE DE NÚMERO. INJUSTIFICADA SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE “INTERNET”. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
II. No caso concreto, as alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (interrupção indevida de “internet” entre 14.11.2019 e 30.1o.2020, não obstante o pagamento tempestivo das respectivas faturas), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (ID 18206523 e 18206524).
III. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se indevida a interrupção dos serviços de “internet”. Patente, portanto, a falha na prestação de serviços.
IV. No caso concreto, aludida situação fática estampa o patente descaso da empresa aos legítimos reclames da parte consumidora, (protocolo 20200142285 – ID 18205691 - Pág. 2), o que acarreta transtornos que ultrapassam a esfera de mero aborrecimento e tipificam dano moral passível de reparação (CF, Art. 5°, V e X). Precedente: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão n.1058885, DJE: 20.11.2017.
V. No mais, irretocável o valor do dano extrapatrimonial (R$ 1.000,00), condizente às circunstâncias do caso concreto, e suficiente a compensar os dissabores sem proporcionar enriquecimento indevido.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios à míngua de contrarrazões (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).